Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0746831-98.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, no prazo de 24 horas, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com prótese, correção de assimetria mamária e herniorrafia umbilical, bem como o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, dentre os quais estão duas próteses mamárias de silicone de poliuretano do fornecedor Silimed, sob pena de multa diária. A agravante aduz, de início, o cumprimento integral da decisão liminar, não havendo se falar em incidência das astreintes. Indica haver, na continuidade da decisão recorrida, risco de lesão patrimonial de difícil, ou quiçá impossível, reparação. Defende ainda que a cobertura pleiteada possui caráter eletivo, não sendo, portanto, de urgência ou emergência na forma do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, sendo devida a negativa administrativa ao pedido de cobertura assistencial. Argui que, conforme o art. 10, II, da Lei no 9.656/98; art. 489, 926 e 927, do Código Civil; Resolução Normativa ANS no 428/2018; e Parecer Técnico no 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, sequer existe obrigatoriedade para autorização dos procedimentos cirúrgicos em questão, os quais não estão inclusos no rol taxativo da ANS (Resp 1733013/PR), tampouco previstos contratualmente no plano de saúde, cujo escopo abarca apenas hipóteses de traumas ou tumores mamários, sem englobar casos de reparação pós-bariátrica, total ou parcial, e correção estética. Argumenta que o prazo para cumprimento e o valor das astreintes foram fixados de forma desproporcional e desarrazoada, uma vez que o limite temporal não foi definido e o quantum excede ao valor atribuído à causa, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, III, e 412 do CPC, bem como representando vantagem exagerada à parte contrária. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução e limitação do prazo das astreintes. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[2]. Destarte, a predominante jurisprudência entende que a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, trata-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Ademais, a jurisprudência dominante desta eg. Corte orienta ainda que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram da intervenção redutiva e que, no caso, devolverão à agravante a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando a cirurgia é expressamente recomendada pelos médicos que a acompanham. Logo, diversamente do postulado pela agravante, a intervenção cirúrgica mamária pleiteada in casu não pode ser considerada estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Aliás, confira-se aresto desta Turma em hipótese similar: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - GASTROPLASTIA - CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - AUTORIZAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente. 2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito. 3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor. 4. Recurso provido. (AGI 0739404-52.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 11/12/2019, DJE: 22/1/2020. Negritado.) Por fim, a agravante não demonstrou, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à operadora do plano de saúde a autorização e custeio dos procedimentos e materiais prescritos à segurada. Na espécie, o médico assistente ressaltou que a agravada tem apresentado lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário (CID E88.1)[1]. Portanto, em que pese o profissional não tenha classificado a solicitação administrativa como de urgência ou emergência, deixou claro que, caso os procedimentos prescritos não sejam cobertos, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento, tampouco há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao montante de R$ 80.000,00. E, em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, vejamos o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não possui caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida. Não bastasse, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão do eminente Relator sorteado, Desembargador Cruz Macedo. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual [1] Id. 73581728 no processo de origem de no 0732120-85.2020.8.07.0001. [2] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [3] Id. 73548590, no processo de origem.